Tribunal: TJMT
Processo: 1028237-73.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028237-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KLECIUS ANTONIO RIBEIRO DE BARROS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.138.659-30 (ADVOGADO), MARCIO MARTINS - CPF: 041.885.928-00 (AGRAVANTE), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), MILTON APARECIDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 211.337.789-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA SUSPENDER CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito, concedeu tutela provisória de urgência para suspender o cumprimento de sentença proferida no processo nº 1013267-23.2017.8.11.0041, cujo trânsito em julgado ocorreu em 25.06.2024. A decisão agravada baseou-se na alegada superveniência de fato novo ( rescisão do negócio jurídico) como fundamento para a suspensão da eficácia do título judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a rescisão de contrato de compra e venda posterior à corretagem constitui fato superveniente capaz de justificar a suspensão da exigibilidade do título executivo judicial formado por sentença transitada em julgado.

III. Razões de decidir

A sentença exequenda já havia expressamente reconhecido o direito ao recebimento de comissão de corretagem mesmo após a rescisão da compra e venda, de modo que o fato alegado como superveniente foi objeto de apreciação no processo de origem.

O reconhecimento judicial anterior impede a rediscussão da matéria, nos termos do art. 505 do CPC, não se verificando, a princípio, o requisito da probabilidade do direito exigido pelo art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência.

A tentativa de suspensão do cumprimento da sentença transitada em julgado configura ofensa à coisa julgada.

A alegação de inadequação da via eleita (ação declaratória) não foi apreciada pelo juízo de origem, razão pela qual não comporta exame neste recurso, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido, para revogar a decisão agravada e restabelecer a exigibilidade do título executivo judicial.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência que suspende cumprimento de sentença com trânsito em julgado exige demonstração de fato superveniente não apreciado no processo originário. 2. Fato analisado e rejeitado na sentença exequenda não configura causa nova apta a desconstituir o título judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 505 e 525, §1º, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 1029434-63.2025.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Márcio Martins contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito n.º 1062136-36.2025.8.11.0041, ajuizada por Milton Aparecido Ribeiro de Oliveira, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu a antecipação de tutela pretendida, suspendendo liminarmente o cumprimento da sentença proferida no processo de cobrança n. 1013267-23.2017.8.11.0041.

Inconformado, o agravante alega que a referida sentença transitou em julgado, constituindo título executivo judicial, não passível de desconstituição por meio de ação anulatória, sendo cabível apenas ação rescisória (art. 966 do CPC). Sustenta, ainda, que a liminar deferida afronta a coisa julgada, violando os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, bem como a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impossibilidade jurídica da ação anulatória e prosseguimento do cumprimento de sentença.

O pedido de urgência foi indeferido conforme decisão de id. 316351866.

Nas contrarrazões de id. 321782852, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos
que Milton Aparecido Ribeiro de Oliveira ajuizou ação declaratória de inexistência de débito em face de Márcio Martins, com pedido de tutela provisória de urgência para
suspender o cumprimento de sentença
em trâmite no processo nº 1013267-23.2017.8.11.0041, no qual foi reconhecido judicialmente, com trânsito em julgado em 25.06.2024, o direito do ora agravante ao recebimento de comissão de corretagem.

O juízo
a quo
, ao receber a referida ação declaratória, por meio da decisão agravada,
deferiu a tutela de urgência para suspender o cumprimento da sentença
, sob o fundamento de que os documentos apresentados na nova ação indicariam a ocorrência de
situação fática relevante superveniente
, especialmente a rescisão do negócio jurídico que deu origem à comissão.

Contra essa decisão, insurge-se o agravante,
sustentando, em síntese
, que a decisão liminar: (i)
viola a coisa julgada
; (ii) representa
tentativa de rediscussão do mérito da ação de cobrança
já definitivamente julgada; (iii)
utiliza via inadequada
, pois eventual inconformismo com a sentença deveria ser veiculado por ação rescisória; (iv) e ainda que não há risco de dano grave ou irreversibilidade a justificar a medida.

Requer, com isso, a
reforma da decisão agravada
, para o restabelecimento da exigibilidade da obrigação reconhecida em título judicial.

Pois bem. Da acurada análise dos presentes autos, constata-se que razão assiste à parte agravante, impondo-se, pois, a reforma da decisão de primeiro grau, para revogar a determinação de suspensão do cumprimento de sentença n. 1013267-23.2017.8.11.0041. Explico.

A decisão agravada reconhece,
em sede de cognição sumária
, a presença de elementos que indicariam a
possibilidade de desconstituição do título judicial
fundado na sentença transitada em julgado da ação de cobrança de corretagem.

Contudo,
infere-se dos autos
originários que
o fato apontado como fundamento para a suposta inexigibilidade do crédito, consistente na rescisão da compra e venda homologada judicialmente em 2018 (id. 11905550 do processo n. 1010680-28.2017.8.11.0041), é anterior à própria sentença exequenda, proferida em 20.02.2023
.

Aliás, o próprio juízo da ação de cobrança expressamente consignou que, “
e
m que pese o distrato efetuado a posteriori entre o requerido e o comprador indicado pelo autor, nos termos da autorização específica de venda de área, é devido o pagamento da comissão de corretagem ao autor”
,
o que denota
inequívoca apreciação judicial do fato tido agora como “modificativo ou extintivo da obrigação”
.

Em outras palavras, a sentença que fundamenta o cumprimento de sentença em questão (id. 108207436 do processo n. 1013267-23.2017.8.11.0041) reconheceu expressamente a existência de contrato de corretagem e a obrigação do requerido ao pagamento da comissão,
mesmo diante da ocorrência de distrato posterior entre o proprietário do imóvel e o comprador
.

Portanto,
não se trata de fato superveniente, mas de questão que foi objeto de análise na ação originária
, razão pela qual
não se verifica, a princípio, a probabilidade do direito
(fumus boni iuris)
necessária à concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC.

A alegação de que a situação do distrato configuraria causa nova
não é corroborada pelos elementos dos autos
, uma vez que a matéria já havia sido levada ao juízo no cumprimento de sentença, inclusive por meio de impugnação com fundamento no art. 525, §1º, VII, do CPC,
tendo sido rejeitada por configurar rediscussão de matéria já decidida
(id. 196597142 do processo n. 1013267-23.2017.8.11.0041).

Não se pode perder de vista que o título judicial cuja exigibilidade foi suspensa
decorre de decisão transitada em julgado
, formada com observância do contraditório e da ampla defesa, com apreciação dos elementos que embasam agora a nova demanda.

Desse modo, ausente o requisito do
fumus boni iuris
, impõe-se a
reforma da decisão agravada
, diante da impropriedade da medida liminar deferida.

Com efeito,
a existência de título executivo judicial regularmente constituído, derivado de sentença transitada em julgado, impõe sua eficácia plena
, conforme os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

A respeito do não cabimento da concessão da tutela de urgência quando não evidenciado o
fumus boni iuris
é assente a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – CONTRATOS DE ARRENDAMENTO RURAL REFERENTES A IMÓVEIS DIVERSOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE PREFERÊNCIA – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA – EFEITOS RESTRITOS ENTRE AS PARTES –
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO - REQUISITOS CUMULATIVOS
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), sendo vedada sua concessão quando configurado risco de irreversibilidade dos efeitos da medida (art. 300, caput e §3º, CPC).

(...)
Não demonstrada a probabilidade do direito alegado, resta prejudicada a análise do periculum in mora, haja vista a natureza cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC.

Julgamento de mérito do Agravo de Instrumento que torna prejudicado a análise dos Embargos de Declaração opostos em face de decisão interlocutória.”
(TJMT, RAI 1029434-63.2025.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j 10.10.2025 – negritei)

Não há, ademais, nos autos, qualquer demonstração de que a execução em curso traga risco de dano irreversível à parte autora da ação declaratória, tampouco de que a medida liminar deferida seja imprescindível para o resultado útil do processo.

Ressalta-se que
o cabimento ou não da ação declaratória não foi objeto da decisão agravada
, que se limitou a suspender a exigibilidade do título judicial. Assim,
quanto a essa questão, não conheço do recurso
, por ausência de decisão sobre o ponto,
devendo a matéria ser oportunamente apreciada pelo juízo de origem
, sob pena de supressão de instância.

Diante de todo o exposto, tenho que deve ser reformada
a decisão agravada, para indeferir o pedido de tutela provisória de urgência
, restabelecendo-se a exigibilidade do título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença nº 1013267-23.2017.8.11.0041, uma vez que não configurados, na hipótese, os requisitos do art. 300 do CPC.

Posto isso, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025